Tribunal: STF
Processo: RE 1571490
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Doc. 290).



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ao fundamento de que “a então Secretária Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social do Município de Conceição de Macabu/RJ (“SMPDS”) MARÍLIA NUNES BASTOS, com o auxílio do servidor VICTOR NEGREIROS DE OLIVEIRA DA SILVA, atuaram para direcionar a contratação direta (dispensa) objeto do procedimento administrativo nº 7.505/2017 e a contratação objeto do Pregão nº 067/2018 (processo nº 20.568/2017) em favor da empresa SERVIÇO DE SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES (“SERSI”), cuja sócia-proprietária é a ré AMÉLIA CRISTINA DOMINGUES FERNANDES” (Doc. 4, fl. 2).



    Em razão disso, o MP requereu a condenação dos réus pela prática de atos de improbidade previstos no artigo 10, I, VIII e XII; e artigo 11, caput, I, da Lei 8.429/1992, impondo-se-lhes as sanções do art. 12, II, do mesmo diploma legal, bem como a condenação da empresa SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES como incursa nos atos lesivos à Administração Pública Nacional previstos no artigo 5º, IV, “a”, “d” e “e”, da Lei 12.846/2013, impondo-se-lhe todas as sanções do artigo 19, da respectiva lei.



    O juízo singular julgou procedente o pedido para (a) “condenar as rés MARÍLIA NUNES BASTOS e AMÉLIA CRISTINA DOMINGUES FERNANDES, solidariamente, nos termos do art. 12, II, da Lei 8.429/12, ao ressarcimento ao Erário, no importe de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), com correção monetária e juros de mora de I% ao mês, a partir de 11.05.2004 (...), pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal”, bem como “à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos por três anos, ao pagamento de multa equivalente a cinco vezes o valor da sua remuneração à época dos fatos e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos” (Doc. 196, fl. 9); e (b) “para condenar a empresa SERVIÇO DE SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES – SERSI, nos termos do art. 19, da lei 12.846/13 na proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo de 3 (três) anos” (Doc. 196, fl. 10). Quanto ao réu VICTOR NEGREIROS DE OLIVEIRA DA SILVA julgou improcedente o pedido por “não caracterizado o ato de improbidade” (Doc. 196, fl. 10).



    O Tribunal de origem deu parcial provimento às apelações interpostas por MARÍLIA NUNES BASTOS BARBOSA (Doc. 206); e AMÉLIA CRISTINA DOMINGUES FERNANDES e SERSI - SERVIÇO DE SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES (Doc. 212), para (a) afastar apenas a penalidade de suspensão dos direitos políticos; e (b) dar parcial provimento à remessa necessária para adequar o montante da multa para o equivalente a uma vez e meia o valor do dano, bem como a penalidade de proibição de contratar com o poder público para o prazo de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 12, II, da Lei nº. 8.429/92, em sua redação originária. O acórdão encontra-se assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ. LICITAÇÃO DISPENSADA. DIRECIONAMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (MEI), CUJO SÓCIO ERA SERVIDOR COMISSIONADO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATADO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 304), foram rejeitados (Doc. 328).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 345), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, AMÉLIA CRISTINA DOMINGUES FERNANDES e SERVIÇO DE SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERSI) apontam violação aos arts. 5º, LV; e 102, §1º, da CF/1988, ao fundamento de que “as condenações ocorreram exclusivamente com base no inquérito instaurado, instruído e concluído pelo próprio MPF (...), sem qualquer apreciação ou citação no decisum das provas trazidas pela defesa no tocante a vários pontos, inclusive, de prestação de serviços, e ausência de prejuízo aos cofres públicos, e cujo julgamento da lide aconteceu sem a manifestação do próprio Município nos autos, que dispõe, com exclusividade, das provas e exata capacidade de mensuração dos serviços neste sentido” (Doc. 345, fl. 8).



    Alegam, ainda, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois “não se mostra razoável, (...) a recorrente sofrer o peso da perda da função pública e da multa aplicada em valor totalmente desproporcional quando considerado que apenas recebeu pelas contratações o valor de R$ 16.250,00, frise-se, prestando o serviço” (Doc. 345, fl. 9).



    No ponto, ressaltam que “não existiu dano ao erário, tampouco algo de gravidade extrema a ponto de expulsar a recorrente do serviço público, já que os valores pagos durante a prestação do serviço foram de apenas R$ 16.250,00, (...) remunerando o serviço que foi prestado” (Doc. 345, fl. 9).



    Quanto à condenação da empresa SERSI, alegam violação ao art. 170 da CF/1988, defendendo a inaplicabilidade da Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) e a ausência de “comprovação, com o devido processo legal, do cometimento de um - ou mais - dos atos lesivos previstos no art. 5º da referida lei, e a comprovação de que a prática de tal ato lesivo pela empresa foi em seu interesse ou benefício exclusivo ou não, o que (...) não se comprova nos autos” (Doc. 345, fl. 13).



    Ao final, requerem o provimento do presente recurso “para excluir as sanções impostas, em especial a multa aplicada e parda do cargo público, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (Doc. 345, fl. 15).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 364), o RE foi admitido.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à suposta violação aos arts. 102, §1º; e 170 da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No mais, o Tribunal de origem (a) deu parcial provimento às apelações tão somente para afastar a penalidade de suspensão dos direitos políticos; e (b) deu parcial provimento à remessa necessária para adequar o montante da multa, bem como a penalidade de proibição de contratar com o poder público para o prazo de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 12, II, da Lei 8.429/92. 



    Para tanto, o Juízo local, com base nos fatos da causa, concluiu que AMÉLIA CRISTINA DOMINGUES FERNANDES atuou com dolo “pois, ocupando o cargo comissionado de Assessor Geral de Promoção Social da municipalidade, de 2014 a agosto de 2017, tinha ciência de que não poderia ser contratada para prestar o serviço que ela própria já prestava no cargo comissionado, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, sendo beneficiada pelo contrato fraudulento em prejuízo ao erário” (Doc. 328, fl. 1).



    Aduziu que “AMÉLIA CRISTINA DOMINGUES FERNANDES exerceu o cargo comissionado na Secretaria Municipal de Promoção Social no Município de Conceição de Macabu, no período de 2014 a agosto de 2017, vindo a exercer, posteriormente, de janeiro de 2017 a julho de 2018, cargo comissionado em outro Município, qual seja, o Município de Trajando de Morais, este, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Nada obstante, assinou novo contrato com a Prefeitura de Conceição de Macabu, após sagrar-se vencedora em pregão eletrônico (Pregão 067/2018) por meio da referida pessoa jurídica corré, em junho/2018, pelo valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Dessa forma, comprovou-se a prestação dos serviços em desconformidade com o contratado, sendo certo que, apesar desta última contratação contar com o prazo de 12 (doze) meses de vigência, o serviço foi prestado somente de junho de 2018 até dezembro de 2018, ocasião em que a mencionada Prefeitura teve ciência da investigação que culminou com o ajuizamento da presente demanda” (Doc. 328, fls. 1-2).



    Por outro lado, quanto ao prejuízo ao erário, consta do acórdão recorrido que “restou comprovado que os serviços que deveriam ter sido prestados por AMÉLIA na condição de servidora ocupante de cargo comissionado, ou como responsável pela empresa SERSI, não foram prestados na forma e condições estipuladas” (Doc. 328, fl. 2). 



     Desse modo, no que diz no que diz respeito às condenações impostas e às sanções aplicadas, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou meditas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu parcial provimento ao REsp 2152276/RJ para retificar o valor da multa civil, fixando-o no valor equivalente ao do dano ao erário, de modo que, em relação a esse ponto, o RE perdeu o objeto.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o Recurso Extraordinário relativamente ao valor da multa aplicado; e, relativamente às demais questões, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO-LHE SEGUIMENTO.



    Ciência a Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente